Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-63.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004185-63.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VAGNER STEFINY DOS SANTOS CORREA, FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0004185-63.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Bragança

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDOS: VAGNER STEFINY DOS SANTOS CORREA (Defensoria Pública)

FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA (PRESCRIÇÃO VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade dos recorridos, sob fundamento de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, também denominada prescrição virtual.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar a admissibilidade da prescrição virtual, calculada com base em pena hipotética que poderia vir a ser aplicada ao final do processo penal.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 438, veda a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, independentemente da pena que hipoteticamente seria aplicada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário nº 602527/RS, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a inadmissibilidade da prescrição punitiva projetada ou antecipada, por ausência de previsão legal.

5. De igual modo, reiterados precedentes das Cortes Superiores afastam a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual, assegurando o prosseguimento da persecução penal até a definição concreta da pena aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107 e 109; Súmula nº 438/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO-RG RE 602527/RS; STF, ARE 1509656/BA; STJ, AgRg no AREsp 2502253/RS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para anular a decisão recorrida, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução presente ação penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão do Juízo da
Vara Criminal de Bragança q
ue, durante a fase de instrução do feito, proferiu sentença declarando a extinção da punibilidade de
VAGNER STEFINY DOS SANTOS CORREA e FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
em razão da prescrição em perspectiva (prescrição virtual) da pretensão punitiva estatal, nos autos da presente ação penal, na qual lhes fora imputada a prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que o ordenamento jurídico pátrio não contempla a possibilidade de prescrição antecipada da pena em perspectiva, não podendo o magistrado
a quo
reconhecê-la na hipótese.

Em contrarrazões, a defesa aduziu a possibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada da pena como medida que prestigia a celeridade e economia processual.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça
Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De plano, constato que a matéria debatida no presente Recurso em Sentido Estrito refere-se unicamente acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal de forma antecipada, a prescrição virtual, calculada em perspectiva com base em possível pena a ser aplicada ao final do processo.

A matéria em questão já foi suficientemente analisada pelos Tribunais Superiores, sendo objeto da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 438/STJ
: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou o
entendimento com repercussão geral
na
Questão de Ordem no Recurso Extraordinário QO-RG RE 602527 RS,
verbis
:

STF:
AÇÃO PENAL.
Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida
. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

(STF - QO-RG RE: 602527 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Data de Publicação: DJe-237 18-12-2009)

De igual modo, uníssona é a jurisprudência das Cortes Superiores sobre a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual a partir de pena a ser aplicada em perspectiva.

STF
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF . ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239),
razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais . 2. O art. 93, IX, da Carta da Republica exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada . 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1509656 BA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)

STJ
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N . 438 DO STJ.
RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n . 483 desta Corte Superior de Justiça
. 2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância. 3 . Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Portanto, patente que deve ser reformada a decisão que concluiu pela declaração da extinção da punibilidade dos recorridos em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, a chamada prescrição virtual, uma vez que tal modalidade de prescrição é inadmitida na jurisprudência pátria.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para anular a decisão recorrida, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução presente ação penal.

É como voto.

Belém, 26/06/2025